Tribunal: TJBA
Processo: 8021465-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021465-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: RAMON NEIVA LEMOS

Advogado(s)
:
ALLAN JUNIOR LIMA BOLARI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA SEM QUALQUER DANO À AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão da Vara Cível de Amargosa que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu liminar para reativação da conta @omnvision no Instagram.

2.

O agravante alega que a desativação da conta decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma e requer efeito suspensivo ao recurso para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a reativação da conta desativada na plataforma Instagram.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravante, que não indicou conduta específica do agravado que justificasse a desativação da conta, limitando-se a menções genéricas aos Termos de Uso.
5. A documentação apresentada nos autos originários comprova a titularidade da conta, o bloqueio imotivado e o uso profissional da conta, atendendo aos requisitos para concessão da tutela.
6. o risco para a agravante é reversível. Por outro lado, o risco de dano é evidente para o agravado, que utiliza o perfil profissionalmente e pode sofrer prejuízos econômicos e reputacionais.
7. A decisão agravada está fundamentada no Marco Civil da Internet, que exige justificativa específica para restrição de conteúdo, o que não foi observado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021465-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como agravada RAMON NEIVA LEMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .